Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. PROPAGANDA ENGANOSA. ÁREAS COLETIVAS ENTREGUES. DISCREPÂNCIA COM O MATERIAL PUBLICITÁRIO. VÍCIOS. DEFEITOS. CONSTRUÇÃO. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA TÁCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. GÁS E ÁGUA INDIVIDUALIZADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS. CONTRATAÇÕES INCONTROVERSAS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL O RESSARCIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.

1. Pedido de gratuidade de justiça não pode retroagir para isentar a parte do ônus de pagar os honorários da perícia deferida em momento anterior. Eventual interposição posterior de agravo de instrumento versando sobre gratuidade de justiça não tem o condão de desconstituir a desistência tácita da perícia provocada pelo não pagamento dos honorários periciais, e nem acarreta a nulidade da sentença proferida com base nas provas produzidas pelas partes.

2. O condomínio, na qualidade de representante dos condôminos, tem legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns do empreendimento.

3. Quando o Condomínio representa os interesses dos adquirentes do empreendimento imobiliário contra a Construtora, este é considerado como autêntico consumidor, e nessa condição recebe a proteção da legislação consumerista.

4. Configura propaganda enganosa a existência de significativa discrepância entre os espaços entregues e o que restou descrito na publicidade do empreendimento.

5. De acordo com o disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, as informações veiculadas na publicidade vinculam os fornecedores e devem integrar o contrato que vier a ser celebrado.

6. Considerando que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, por ter desistido tacitamente de produzir a prova pericial para comprovar a tese de falta de manutenção adequada do Condomínio, deverá suportar a procedência do pedido e promover os reparos necessários diante da constatação da existência de vícios e defeitos na construção.

7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reparação de prejuízos decorrente de vícios/defeitos no imóvel equivale à pretensão de indenização decorrente de inadimplemento contratual, sendo o caso de incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8. As notas fiscais de prestação de serviços são suficientes para demonstrar os gastos suportados pelo Condomínio na realização de obras de reparos e embasar o pleito de ressarcimento contra a construtora, sendo desnecessária a comprovação do seu pagamento, sobretudo quando as partes não controvertem acerca da efetiva realização dos gastos efetivados.

9. Verificando-se que a construção de guarita não estava prevista no projeto do empreendimento, tampouco constou tal informação no material publicitário, inviável a condenação da Construtora ao ressarcimento dos gastos com a sua construção, já que neste ponto não houve o inadimplemento contratual.
10. O credor pode requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando ocorrer o inadimplemento no prazo estipulado. Inteligência dos art. 247 do CC e art. 816 do CPC.
11. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido.